Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1-Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2-A omissão quanto à majoração de honorários sucumbenciais enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício.
3-EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.